Tribunal: STF
Processo: HC 208460
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



EMENTA: Processual penal. Habeas corpus. Roubo qualificado. Prisão preventiva. Inadequação da via eleita.



1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra decisão que não conheceu do HC 618.862, do Superior Tribunal de Justiça (STJ).



2. Extrai-se dos autos que o paciente foi condenado à pena de 12 anos, 4 meses e 15 dias de reclusão, em regime inicial fechado, pelo crime previsto no art. 157, § 2º, I, II, do Código Penal (quatro vezes). Na sentença, o magistrado decretou a prisão preventiva do condenado.



3. Inconformada, a defesa impetrou habeas corpus no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (TJ/SP). Denegada a ordem, foi impetrado o HC 510.402 no STJ. A Quinta Turma do STJ não conheceu do writ, contudo concedeu a ordem de ofício “para revogar a prisão preventiva do paciente, mediante a aplicação de medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal – CPP, a serem definidas pelo juízo de primeiro grau, ressalvada a possibilidade da decretação de nova prisão preventiva, desde que devidamente motivada”.



4. Em 17.01.2020, o Juízo de origem decretou novamente a prisão preventiva do paciente, tendo o mandado prisional sido cumprido em 09.03.2020.



5. Na sequência, foi impetrado HC no TJ/SP. Denegada a ordem, sobreveio nova impetração de HC no STJ. O Relator do HC 618.862, Ministro Joel Ilan Paciornik, não conheceu do writ.



6. Neste habeas corpus, a parte impetrante alega ausência de fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva, destacando que o “paciente é egresso e encontra-se trabalhando com carteira registrada, para o sustento de seus 4 filhos e esposa, sendo [que] declarou endereço fixo, compareceu a todos os atos do processo e já apelou da decisão, não estando a sentença transitada em julgado, sendo assim, pelo princípio constitucional da presunção de inocência, tem direito ao menos a responder ao processo em liberdade”.



7. Prossegue a narrativa para afirmar que o “paciente estava com a prisão cautelar decretada pelo juízo ‘aquo’ desde 21/11/2018, quando o STJ, através do Writ sob o número 510.402 – SP, cassou a ordem em 10/12/2019”. De modo que, “se a ordem de prisão era ilegal, significa dizer que não poderia sequer ter sido expedido o mandado de prisão em face do paciente”. Ressalta, ainda, que a “fundamentação da autoridade coatora, com o devido respeito, novamente, esbarra em claro vício de abusividade, visto que o fato do paciente não ser encontrado por oficial de justiça, não pode ser arrimo, para a decretação de nova prisão cautelar, ainda mais quando estava com mandado de prisão espedido”.



8. Por fim, a defesa aponta ausência de contemporaneidade entre a data dos fatos (2011) e a data da decretação da custódia.



9. A defesa requer a concessão da ordem a fim de revogar a prisão preventiva do paciente. Subsidiariamente, pleiteia a substituição da custódia por outras medidas cautelares.



10. Decido.



11. Do ponto de vista processual, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux).



12. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao STF examinar a questão de direito implicada na impetração. Nesse sentido foram julgados os seguintes precedentes: HC 113.468, Rel. Min. Luiz Fux; HC 117.502, Redator para o acórdão o Ministro Luís Roberto Barroso; HC 108.141-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki; e o HC 122.166-AgR, julgado sob a relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. VIOLAÇÃO AO ART. 422 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA POR MINISTRO DO STJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO POR MEIO DE AGRAVO REGIMENTAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO ATACADOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I - No caso sob exame, verifica-se que a decisão impugnada foi proferida monocraticamente. Desse modo, o pleito não pode ser conhecido, sob pena de indevida supressão de instância e de extravasamento dos limites de competência do STF descritos no art. 102 da Constituição Federal, que pressupõe seja a coação praticada por Tribunal Superior. Precedentes. 



    II – O agravante não atacou os fundamentos da decisão agravada, o que atrai, por analogia, o teor da Súmula 283 desta Corte. 



    III – Agravo regimental a que se nega provimento.”



13. Não é o caso de concessão da ordem de ofício.



14. Para além de observar que a hipótese é de paciente condenado pelo crime de “roubo a banco com certo grau de complexidade, praticado em concurso de agentes, com emprego de mais de uma arma de fogo e, ainda que atingido um só patrimônio, contra várias vitimas” (trecho do decreto prisional), o fato é que, tal como assentou o STJ, estão “presentes elementos concretos a justificar a imposição da segregação antecipada. As instâncias ordinárias, soberanas na análise dos fatos, entenderam que sobreveio aos autos novos elementos aptos a justificar a custódia antecipada do paciente, em virtude da demonstração da sua clara intenção de se furtar à aplicação da lei penal, tendo em vista que não foi encontrado no endereço que apontou nos autos, para cumprimento do mandado de prisão expedido em 9/11/2018, permanecendo foragido, mesmo antes da revogação daquela prisão por este Superior Tribunal de Justiça, que somente ocorreu em 10/12/2019, e após a decretação da nova prisão em 17/1/2020, tendo sido cumprido o novo mandado apenas em 9/3/2020”.



15. Sendo assim, o caso atrai o entendimento do STF no sentido de que a “condição de foragido do distrito da culpa reforça a necessidade da custódia para se garantir a aplicação da lei penal” (RHC 118.011, Rel. Min. Dias Toffoli).



16. Diante do exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.



    Publique-se.



    Brasília, 10 de novembro de 2021.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



     Relator